Tribunal: TJDFT
Processo: 0725243-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725243-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: ESCRITORIO DE ADVOCACIA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S.A contra a decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução movida por EDUARDO FILIPE ALVES MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. A liminar foi indeferida. Em seguida, o agravante informou a suspensão do feito de origem até 01/03/2022, em virtude do acordo firmado entre as partes na execução, requerendo a suspensão do agravo. É a síntese do necessário. A celebração de acordo enseja a perda do objeto do presente recurso, sobretudo porque a pretensão de suspensão da execução foi atingida. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator